Tribunal: TJMT
Processo: 1041806-52.2024.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041806-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAOLA MACHADO PARREIRAS - CPF: 073.266.756-94 (EMBARGANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança para nomeação de candidata aprovada em concurso público, classificada fora do número de vagas previstas no edital.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a situação da candidata aprovada em cadastro de reserva e os fatos supervenientes relacionados às nomeações e desistências e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para obtenção de prequestionamento explícito de dispositivos legais..

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão ou contradição interna.

5. A aprovação da candidata exclusivamente em cadastro de reserva não lhe assegura direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, inexistindo preterição automática pelo surgimento de vagas, abertura de novo concurso ou invalidação de atos de provimento de terceiros.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabíveis para promover nova apreciação dos fatos, revaloração das provas ou rediscussão do mérito já decidido.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente fundamentação clara e coerente. O prequestionamento explícito é desnecessário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494,inciso II e § 1º, 1.022, 1.025 e 995, parágrafo único; Lei n.º 12.016/2009, art. 12, parágrafo único; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A, I, "b", e 255.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.352.131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019, DJe 22.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.341.142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 11.04.2018; TJMT, N.U. 1026810-17.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2021; TJMT, N.U. 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021; TJMT, N.U. 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos infringentes, para fins de integração do julgado e prequestionamento”,
opostos por PAOLA MACHADO PARREIRAS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041806-52.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde – Nutricionista, classificada fora do número de vagas previstas no edital, em cadastro de reserva, objetivando sua nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante de alegada preterição e de fatos supervenientes relacionados à desistência e à nomeação tornada sem efeito de candidatos classificados em posições anteriores.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4. Aprovado em cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária.

5. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada.

6. No caso concreto, não houve demonstração cabal de preterição, pois as nomeações tornadas sem efeito decorreram do não atendimento a requisitos legais, e o concurso permanece vigente, estando a Administração submetida a juízo de conveniência e oportunidade, além de disponibilidade orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão conteria omissão e contradição, pois não houve enfretamento adequado da tese de que as nomeações anteriores para o cargo de nutricionista, seguidas das frustações dos respectivos provimentos, teriam demonstrado a necessidade administrativa de preenchimento do cargo e ocasionado sua reclassificação material, convertendo a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar fundamentos do parecer ministerial favorável ao provimento da apelação, bem como não examinou de forma suficiente a relevância do fato superveniente consistente na desistência da candidata Luisa Olivereia Provin, o qual, reforçaria a persistência da necessidade do provimento do cargo.

Aduz a existência de contradição quanto à qualificação jurídica das nomeações tornadas sem efeito de candidatas anteriormente classificadas, defendendo que, independentemente da causa da vacância, haveria reabertura da vaga apta a ensejar seu direito à nomeação.

Narra que o acórdão reproduziu trechos da sentença estranhos ao objeto da demanda, o que evidenciaria deficiência da fundamentação.

Indica os artigos no intuito de prequestionamento.

Ao final, requer:

“
a)
o
conhecimento e provimento
dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas;

b)
seja o v. acórdão
integrado
para enfrentar, de forma expressa e analítica:

i.
a tese de reclassificação material da Embargante;

ii.
os efeitos jurídicos da nomeação e posterior frustração dos provimentos de candidatas melhor classificadas;

iii.
os fundamentos centrais do parecer ministerial favorável ao provimento do recurso;

iv.
a relevância do fato superveniente referente à candidata Luisa Oliveira Provin;

v.
a inconsistência da fundamentação sentencial reproduzida no próprio acórdão;

vi
. os dispositivos constitucionais e legais indicados para prequestionamento;
c)
atribuir aos presentes embargos,
excepcionalmente, efeitos infringentes
, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, concedendo-se a segurança pleiteada;

d)
subsidiariamente, caso não sejam atribuídos efeitos infringentes, que sejam os embargos acolhidos ao menos para fins de
integração do julgado e prequestionamento expresso
, nos termos do artigo 1.025 do CPC”.

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 364608861).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. GILBERTO LOPES BUSSIKI JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com pedido de efeitos infringentes, para fins de integração do julgado e prequestionamento”,
opostos por PAOLA MACHADO PARREIRAS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1041806-52.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como já mencionado, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

No caso em análise, está demonstrado que a parte embargante ficou classificada em 24º (vigésimo quarto) lugar, na ampla concorrência e em 3º (terceiro) lugar, no cadastro de reserva.

Além disso, não foi configurada a preterição da candidata, pois de acordo com Supremo Tribunal Federal (RE n.º 837.311/PI), o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciados no edital.

Assim, tem-se que a parte embargante foi classificada exclusivamente em cadastro de reserva, fato que por si só, não gera direito líquido e certo ao provimento do cargo, mas apenas mera expectativa de direito.

Em relação a reclassificação da embargante e distinção entre a abertura de vagas e vacância decorrente de provimento frustrado, o acórdão consignou:

“Ademais, depreende-se que as candidatas Katerine Barbosa Cardoso, Nataly Azenate Palhares de Oliveira e Társila Tamires Queromim Souza não desistiram nem requereram exoneração. Ocorreu, na realidade, a invalidação de seus atos de provimento, tornados sem efeito em razão do não atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.º, § 1.º, do Ato n.º 047/2023 (ID. 316177369).

Após a prolação da sentença, a parte apelante informou que a candidata classificada em posição anterior, Sra. Luisa Oliveira Provin, foi nomeada pelo
ATO GP N
.º 1818/2025, tendo posteriormente apresentado termo de desistência e renúncia (ID. 316177377).

Embora se trate de fato superveniente, a circunstância não possui aptidão para alterar a conclusão adotada. A invalidação dos atos de provimento anteriores não equivale à preterição arbitrária, tampouco demonstra a existência de vagas definitivas não preenchidas. Além disso, o certame permanece vigente, conforme prorrogação formalizada pelo Decreto n.º 10.960/2025.

Não se pode olvidar que a Administração Pública não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.”

Quanto à alegada inconsistência decorrente da transcrição de trecho da sentença no acórdão, observa-se que a questão não foi objeto de insurgência anterior pela parte embargante e, ademais, não possui relevância para modificar a conclusão do julgado, porquanto o acórdão firmou-se em fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da decisão recorrida.

Sendo assim, a insurgência recursal busca, em verdade, nova valoração dos fatos e das provas, especialmente quanto à relevância das nomeações posteriores tornadas sem efeito e à alegada necessidade administrativa, matéria já examinada no julgamento da apelação.

Em relação a omissão quanto ao parecer favorável ao provimento do recurso pelo Ministério Público, tem-se que sua não adoção não configura omissão ou nulidade, pois o magistrado não está vinculado às conclusões do
parquet,
desde que apresente fundamentação suficiente para decidir em sentido diverso.

Ademais, no mandado de segurança, o artigo 12, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009, consigna que a decisão poderá ser proferida com ou sem manifestação do órgão ministerial.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão ou contradição, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026